Tribunal: TJBA
Processo: 0006752-48.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006752-48.2012.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAIS Q' EMBALAGENS LTDA e outros (3) Advogado(s): BRUNO AMARAL ROCHA, RICARDO LOPES GODOY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, BRUNO AMARAL ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, analisou a legalidade de encargos incidentes em relação contratual mantida entre as partes por longo período, tendo indeferido a produção de prova pericial contábil e julgado parcialmente o mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) saber se são legais os encargos bancários aplicados na relação contratual. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve matéria de fato e de direito, exigindo apuração técnica acerca da evolução do débito, especialmente diante das alegações de anatocismo, aplicação de encargos adicionais e possível divergência entre taxas pactuadas e efetivamente praticadas. 4. O indeferimento da prova pericial contábil, reiteradamente requerida, impediu a adequada demonstração das alegações autorais, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao art. 369 do Código de Processo Civil. 5. A complexidade dos cálculos e a necessidade de verificação técnica tornam indispensável a realização da perícia, não sendo suficiente a mera análise documental. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil. Recurso da parte ré prejudicado. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando necessária à apuração de alegadas irregularidades em contratos bancários. 2. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise dos demais recursos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1005009-85.2021.8.26.0002; TJMG, AC 10000204618169001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006752-48.2012.8.05.0229, tendo como Apelantes Mais Q’ Embalagens Ltda e outros e Apelado Banco do Brasil S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer de ambos os recursos e dar provimento ao apelo da parte autora, para anular a sentença, julgando prejudicado o recurso da parte ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente pelo sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator